Tribunal: TJMT
Processo: 1020740-13.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020740-13.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Estabilidade, Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AUTOR), JOSE CARLOS MONTEIRO - CPF: 109.087.651-34 (REU), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1020740-13.2022.8.11.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE CUIABÁ

REU: JOSE CARLOS MONTEIRO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL COM COBRANÇA DE VENCIMENTOS –
EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP -

SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A ESTABILIDADE FUNCIONAL E DETERMINOU A REENTEGRAÇÃO EM FUNÇÃO PÚBLICA – ERRO DE FATO – NÃO CARACTERIZADO – FATO CONTROVERTIDO E COM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARACTERIZADO – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em qualquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito dele (art. 966, § 1º, do CPC/2015), o que não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a matéria é controvertida e houve pronunciamento judicial sobre o tema, desse modo, não se admite a presente rescisória quanto à ao suposto erro de fato (art. 966, inc. VIII e §1º do CPC).

2. Quanto à alegada violação manifesta à norma jurídica, vê-se que o
decisum
rescindendo violou direta e frontalmente o art. 37, II da CF e o art. 41 da CF na medida em que reconheceu a estabilidade funcional à empregado público de sociedade de economia mista, cujo regime jurídico é regido pela Consolidação da Leis Trabalhistas, o que não se admite. Logo, procedente a ação rescisória quanto à violação à norma jurídica (art. 966, V do CPC).

3. Há julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
ao empregado de Sociedade de Economia Mista regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, ainda que tenha sido admitido mediante aprovação em concurso público.

4. Ação rescisória provida quanto à violação manifesta à norma jurídica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1020740-13.2022.8.11.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE CUIABÁ

REU: JOSE CARLOS MONTEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Ação Rescisória
com pedido de antecipação de tutela interposta pelo
Município de Cuiabá
,

em desfavor de
Jose Carlos Monteiro
,
objetivando a rescisão do acórdão, proferido pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário nos autos da
Ação de Estabilidade Funcional c/c Cobrança de Vencimentos nº
0035213-44.2012.8.11.0041
, ao fundamento de ter havido violação a
norma jurídica e em erro de fato, contrariando o disposto no art. 966, inciso V e VIII do CPC.

Sustenta o requerente que
(...) restou configurado o erro de fato delineado pelo § 1º do artigo 966 do CPC, ao passo que o Juízo a quo admitiu fato inexistente, ou seja, admitiu que o Requerido fora aprovado nos idos de 2001 para cargo vinculado à AMSS (autarquia municipal), considerando-o, assim, estável no serviço público, quando na verdade o Requerente fora aprovado no concurso realizado (pela AMSS) para provimento de cargos da SANECAP (Sociedade de Economia Mista).

Segundo a Requerente,
entender que um servidor de sociedade de economia mista é permitido ser redistribuído à Administração Direta é burlar a regra do concurso público, desrespeitando o preconizado pelo artigo 37, II, da CF
.

Ressalta que, aos ocupantes de cargos de sociedade de economia mista não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF, que o edital do concurso que o requerido prestou dispôs de forma clara que o regime dos aprovados seria o celetista, e que o Juízo
a quo
determinou o cumprimento da reintegração a um cargo público na Administração Direta, mas as diferenças da natureza jurídica entre os cargos impossibilitam o enquadramento do servidor em um cargo público com atribuições e remuneração semelhantes às do cargo que ele ocupava na SANECAP.

Afirma, ainda, que,
está prestes a ingressar nos quadros da Administração Direta um servidor que não prestou concurso para um cargo de provimento efetivo, em flagrante transposição de cargo público, com manifesta violação à CF/88 e prejuízo ao erário.

Por esses motivos, requereu liminarmente a
concessão da tutela de urgência para que fossem suspensos os efeitos da sentença rescindenda, e no mérito, a procedência da ação para confirmação da liminar, a rescisão da v. sentença de mérito prolatada nos autos do processo nº 0035213-44.2012.8.11.0041, e condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios.

Juntou documentos eletronicamente.

Foi concedida a liminar
pretendida, para suspender os efeitos da sentença e acórdão rescindendos, até decisão final da presente ação
, bem como
foi determinada a citação do Requerido para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil.

O Requerido, por sua vez, apesar de devidamente citado (ID 152003177), deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 162772682).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1020740-13.2022.8.11.0000

AUTOR: MUNICIPIO DE CUIABÁ

REU: JOSE CARLOS MONTEIRO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Ação Rescisória,
proposta por
Município de Cuiabá
, contra
José Carlos Monteiro
, visando rescindir o v. acórdão
proferido pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário nos autos da

Ação de Estabilidade Funcional c/c Cobrança de Vencimentos nº
0035213-44.2012.8.11.0041
, ao fundamento de ter havido violação a
norma jurídica e em erro de fato, contrariando o disposto no art. 966, inciso V e VIII do CPC.

Para tanto, sustenta que
(...) restou configurado o erro de fato delineado pelo § 1º do artigo 966 do CPC, ao passo que o Juízo a quo admitiu fato inexistente, ou seja, admitiu que o Requerido fora aprovado nos idos de 2001 para cargo vinculado à AMSS (autarquia municipal), considerando-o, assim, estável no serviço público, quando na verdade o Requerente fora aprovado no concurso realizado (pela AMSS) para provimento de cargos da SANECAP (Sociedade de Economia Mista).

Desse modo, fundamentando-se no erro de fato encimado, a r. sentença, confirmada em sede de julgamento de Recurso de Apelação e Reexame Necessário de Sentença, reconheceu a estabilidade funcional pretendida pelo Requerido reintegrando-o no serviço público, violando o disposto nos arts. 37, inciso II e 41, ambos da Constituição Federal.

Ab initio,
cumpre destacar
que, conforme atual entendimento do C. STJ, sedimentado no enunciado da Súmula 401, o prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória é contado do último pronunciamento judicial, ainda que este reconheça a intempestividade do recurso interposto (EDcl no AgRg no REsp nº 1.311.177/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 15/4/2013).

Com efeito, não há decadência a ser reconhecida, sendo tempestiva a presente ação, pois ajuizada no prazo decadencial legal de 02 (dois) anos, uma vez que o trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos originários ocorreu em
14-10-2020
, conforme certidão inserida no ID n. 147033665 (fls. 47) e a ação rescisória foi ajuizada em
13-10-2022
(ID n. 146976198).

O Município Autor é dispensado do pagamento de preparo, devidamente certificado nos autos (ID147164656).

Foi concedida a liminar para suspender os efeitos da sentença e acórdão rescindendos até o julgamento final da presente ação, e foi determinada a
citação do réu para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil.

O Requerido, apesar de devidamente citado (ID 152003177), deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse público ou e os autos vieram conclusos para decisão.

Desse modo, cumpridos os requisitos formais de admissibilidade e procedibilidade, bem como instruído o feito, passo à análise do cabimento e mérito da presente ação rescisória.

Pois bem.

O

Código de Processo Civil

disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais. Eis o teor do dispositivo:

Art. 966
.

A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º
Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.

[....]

[Destaquei]

As hipóteses acima elencadas têm por escopo a correção de defeitos processuais e decisões desarrazoadas.

De se ressaltar que, cada fundamento previsto no art. 966 do CPC/15 corresponde a uma causa de pedir para o juízo rescindente, ao qual fica adstrito o Tribunal (arts. 141 e 492, do CPC), sendo certo que para o juízo rescisório, a causa de pedir deverá ser a mesma da ação originária.

In casu
, a parte autora fundamenta sua pretensão em possível violação da norma jurídica e erro de fato (art. 966, V e VIII, do CPC), afirmando que
a sentença e o acórdão rescindendos admitiu como verdadeiro fato inexistente e acabou por violar a
norma constitucional prevista nos arts. 37, inciso II e 41, da Constituição Federal.

Compulsando os autos, constata-se que o Requerido
propôs a Ação Ordinária de Estabilidade Funcional c/c Cobrança de Vencimentos (Processo nº 0035213-44.2012.8.11.0041), que tramitou na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em face do Município de Cuiabá sustentando que fez concurso em 2002 realizado pela Agência Municipal de Serviços de Saneamento (AMSS), criada pela LC nº 41/1997, e que foi colocado à disposição da SANECAP (sociedade de economia mista), onde trabalhou por longos anos (até abril de 2012) e veio a ser demitido.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente os pedidos autorais, para declarar a estabilidade de José Carlos Monteiro, com fundamento no art. 19 da ADCT, e condenar o Município a proceder a reintegração e estabilização formal do requerente (requerido na ação rescisória), a publicação do ato de estabilidade funcional, para constar o cargo e tempo de serviço para enquadramento em Plano de Cargo Carreira e Salários, devendo ainda, proceder a adequada lotação. (ID 147033663 - Pág. 52 a 147033664 - Pág. 3)

Opostos Embargos de Declaração em face da sentença, foi rejeitado o recurso do Município de Cuiabá, e acolhido os aclaratórios de José Carlos Monteiro, para determinar a inclusão da seguinte redação ao dispositivo da sentença: “
Condeno o Município de Cuiabá ao pagamento dos vencimentos e reflexos nas férias e 13° salários da Parte Requerente, desde abril/2012 até a data da efetiva reintegração e enquadramento deste ao cargo
”. (ID 147033664 - Pág. 25 a 29)

O Município de Cuiabá, ora Requerente, interpôs Recurso de Apelação em face do julgado, cujo provimento fora negado (ID 147033658 - Pág. 23 a 38), reconhecendo a estabilidade do Requerido com fundamento no art. 41 da CF/88, e a sentença retificada somente para estabelecer que os consectários legais obedecessem aos critérios do RE nº 870947/SE do STF (tema 810), mantendo-a nos demais termos, restando assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL - REINTEGRAÇÃO E ESTABILIDADE FUNCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMA 905/STJ E TEMA 810 STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal alcança os detentores de cargo público, regidos por estatuto próprio.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

O v. acórdão rescindendo
transitou em julgado em 14-10-2020
,
sem a interposição de recursos constitucionais
, frisa-se.

i) Do Alegado Cabimento da Rescisória Fundada em Erro de Fato (Art. 966, inc. VIII, §1º do CPC)

O Município de Cuiabá, nestes autos, alega que com a instauração da fase de execução de sentença, (...)
após o exame detido dos autos, verificou que houve uma efetiva violação à norma jurídica pela sentença rescindida, bem como que
houve erro de fato na percepção do MM. Juízo a quo
, o que evidencia o cabimento da presente ação,
vez que a v. sentença rescindenda ao julgar procedente os pleitos autorais, do ora Requerido, indubitavelmente, ousou violar manifestamente norma jurídica cravejada nos arts. 37, inciso II e 41 da CF/88, ao passo que para ingressar no serviço público, via de regra, é necessária aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, e que para se tornar estável no serviço público é necessário que a pessoa tenha sido nomeada para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público (...)
(ID 146976198 – Pág. 4).

Desse modo, vê-se claramente que o erro de fato arguido para fins de ajuizamento da presente ação rescisória consubstancia-se, na verdade, em erro de percepção do MM. Juízo
a quo
.

De toda sorte, o Município Requerente afirma que a sentença foi prolatada com base em
fato inexistente, já que admitiu que o Requerido fora aprovado nos idos de 2001 para cargo público vinculado à AMSS (autarquia municipal) e o considerou estável no serviço público, quando na realidade o fora aprovado no concurso realizado pela AMSS, para provimento de emprego público junto à SANECAP (Sociedade de Economia Mista), com regime trabalhista regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.

E afirma que,
o erro de fato verificável do exame dos autos e a violação manifesta à norma jurídica são motivos para se rescindir uma sentença de mérito por meio de ação rescisória, questões que foram observadas e demonstradas no caso em testilha
, sustentando que,
está prestes a ingressar nos quadros da Administração Direta um servidor que não prestou concurso para um cargo de provimento efetivo, em flagrante transposição de cargo público, com manifesta violação à CF/88 e prejuízo ao erário.

Ao fim, requereu
no mérito, a procedência da ação para rescindir a v. sentença de mérito prolatada nos autos do processo nº 0035213-44.2012.8.11.0041 e confirmada em sede de julgamento de Recurso de Apelação e Reexame Necessário de Sentença.

Em que pese a matéria de fundo comportar, em análise preliminar, a concessão de tutela para suspensão dos efeitos da r. sentença rescindenda por versar a respeito de entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal, qual seja, a inexistência de estabilidade funcional para o empregado público regido pelas normas CLT e vinculado à Sociedade de Economia Mista; a análise de mérito implica, primeiramente, na verificação do cabimento da ação rescisória.

Como se lê na petição inicial da presente ação rescisória (ID 146976198), o Requerente alega que houve erro de fato quanto ao concurso a que se submeteu o Requerido, conforme destacamos:

(....)

no caso em testilha,
o requerido alegou que foi aprovado em concurso público de provimento efetivo para exercer cargo em Autarquia Municipal (AMSS) e que, quando de sua posse, foi cedido à SANECAP
. É o que apontam suas palavras:

“Em 06/12/2001 foi publicado o Edital de Concurso Público n° 01/2001 em que a Agência Municipal de Serviços de Saneamento — AMSS tinha como objetivo realizar concurso público para que os aprovados neste concurso realizado pela Agência fossem colocados à disposição da SANECAP.

(...)

O aludido concurso foi realizado pela Autarquia AMSS para seus quadros, e dos aprovados 143 estariam à disposição da SANECAP uma Empresa Pública que fora criada pelo Município de Cuiabá e que recebeu todos os servidores da agencia”

Todavia, tais alegações não merecem prosperar
, tendo sido elas capazes de induzir o Juízo a quo à erro,
levando-o à errônea percepção dos fatos envolvidos no caso
.

Ora, analisando o Edital de Concurso Público n° 01/2001 (doc. em anexo), vislumbramos que, em realidade, o certame foi de fato direcionado para provimento de cargos junto a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP e não à AMSS.

(...)

Conforme se depreende claramente do edital, desejou-se – DE FORMA EXPRESSA – fazer concurso, em 2001 (Edital 01/2001), para a SANECAP e não para a AMSS, tendo apenas a SANECAP se utilizado à época de alguns servidores da AMSS para realizar a parte burocrática do certame, já que a SANECAP ainda não tinha pessoal qualificado (pois esta tinha acabado de ser criada – vide LC nº 77/2001) para a realização do certame que daria azo ao provimento de seus cargos (da SANECAP).

(...)

Assim, não há que se falar em provimento de cargos na AMSS, mas sim na SANECAP (...)

Ademais, no item 2 do referido edital, restou consignado que o regime jurídico de trabalho seria o da CLT. Dessa forma, conclui-se que o Concurso Público nº 001/2001 vincularam os servidores aprovados e nomeados à SANECAP, por meio de contrato de trabalho regido pela CLT, tratando-se de emprego público (...)

(...)

Assim, a extensa e cansativa alegação (na ação originária) do Requerido de que prestara concurso público para provimento efetivo na AMSS é absurda, até porque há sites eletrônicos que veicularam, à época, matéria a respeito do certame, informando à população claramente tratar-se de cargos destinados à SANECAP.
[Destaquei]

Desse modo, é indubitável que o erro de fato arguido para fins de ajuizamento da presente ação (art. 966, VIII, CPC) reside na apreciação, se correta ou equivocada, quanto ao edital de concurso público a que foi submetido o Requerido e a natureza do cargo para o qual se habilitou, se estatutário (cargo público) ou celetista (emprego público em Sociedade de Economia Mista) e não, por exemplo, se houve ou não houve concurso.

Acontece que, a matéria, ou melhor os fatos e a prova, suscitada no âmbito da presente ação rescisória foi amplamente debatida nos autos originários, mormente em sede de julgamento de Recurso de Apelação e Reexame Necessário de Sentença da Ação Originária n.º 0035213-44.2012.8.11.0041, conforme se extrai do voto proferido pelo Relator Dr. Gilberto Lopes Bussiki, inserido no ID 147033665 (fls. 31-43), cujo trecho transcrevemos abaixo:

(...)

A presente ação tem como objetivo declarar a estabilidade extraordinária com reintegração ao cargo público municipal que ocupava o autor, José Carlos Monteiro, com os direitos aplicáveis a nova situação jurídica funcional, bem como a condenação do apelante ao pagamento dos proventos com reflexos de todo o período que ficou afastado do cargo.

O Magistrado Singular julgou procedente os pedidos formulados, declarando a estabilidade do requerente como servidor público municipal, bem como condenando o requerido a proceder a sua reintegração e estabilização funcional, fazendo constar o cargo e o tempo de serviço para enquadramento em Plano de Cargo Carreira e Salários, procedendo a adequada lotação.

Em sede de embargos de declaração, acolhidos, acrescentou a condenação o pagamento dos proventos de todo período em que o requerente ficou afastado das funções, considerando o subsídio equivalente ao cargo em que foi enquadrado, com os devidos reflexos nas férias e 13º salário, desde abril/2012 até a data da efetiva reintegração e enquadramento deste cargo.

O Município de Cuiabá em seu apelo, afirma que o juízo a quo desconsiderou que o autor é empregado de sociedade de economia mista e, per isso, não tem direito à estabilidade.

Aduz, ainda, que a Lei 041/1997 criou a AMSS (Agência Municipal de Serviços e Saneamento), sendo que em 2011, pela Lei Complementar 076/2001, tal agência foi extinta e suas atribuições foram absorvidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (art. 2º).

Além disso, afirma que editou-se a Lei Complementar 077/2001, criando 143 empregos na SANECAP que seriam ocupados mediante concurso público, cujo regime jurídico seria o CELETISTA, e, por um lapso constou o nome da extinta agência, ao invés da SANECAP, por esse motivo entende que a alegação do autor de que o concurso foi feito para preencher cargos da AMMS, não pode prosperar.

Pois bem.
Fazendo uma retrospectiva da vida funcional do autor, conforme documentos anexos nos autos, observa-se que em 11.03.2002, prestou concurso público para o cargo de Técnico em Saneamento – Engenheiro Sanitarista, regido pelo Edital nº 01/2001, realizado pela Agência Municipal de Serviço de Saneamento – AMSS, sendo aprovado em 3º lugar conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (fl. 52 – Id.1877855) e, foi demitido em 16.04.2012 da SANECAP, sob o argumento de privatização do sistema de abastecimento de água e esgoto de Cuiabá.

A referida Agência Municipal de Serviços e Saneamento - AMSS, foi criada pelo Município de Cuiabá, por meio da Lei Complementar nº 041/1997, autarquia municipal, que tinha por finalidade regular e controlar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, hierarquicamente subordinada ao Gabinete do Prefeito, em nível de Secretaria Municipal, porém, com autonomia administrativa e financeira.

Após anos de funcionamento a Agência Municipal de Serviço de Saneamento – AMSS, em 10/02/2002 realizou concurso público sob o comando do Município de Cuiabá.

Extrai-se do Edital nº 001/2001, que o concurso público de provas e títulos fora realizado para provimento efetivo de cargos do quadro de pessoal da SANECAP.
Assim, conclui-se que o Concurso Público nº 001/2001 vinculou o servidor aprovado e nomeado à SANECAP, pois foi aprovado em “concurso público realizado pela AMSS”, que vem a ser uma Autarquia Municipal e seus servidores são regidos pelo regime estatutário, fazendo jus a estabilidade descrita no artigo 41 da Constituição Federal (edital do Concurso Público nº 01/2001
).

Com efeito, constata-se que a estabilidade reclamada pelo autor, pode lhe ser estendida, pois está provado nos autos através dos documentos anexados que durante todo o período de ingresso e demissão no serviço público (2002 a 2012), o requerente mesmo prestando serviços para a SANECAP manteve vínculo funcional administrativo com a AMMS, que por sua vez era uma Autarquia Municipal, ou seja, a subordinação do requerente perante o Município de Cuiabá esteve presente por quase dez anos de serviços prestados.

(...)
[Destaquei]

Nesse passo, não resta dúvida que o erro de fato suscitado na presente ação rescisória é matéria controvertida, foi amplamente debatido nos autos da ação originária, inclusive com pronunciamento judicial, o que torna a ação rescisória inadmissível quanto a este fundamento, conforme entendimento pacificado no e. STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. AÇÕES DISTINTAS.

I -
Não cabe ação rescisória fundada na existência de erro de fato (inciso IX do art. 485 do CPC) se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda
.

(...)

Recurso conhecido e provido
.

(STJ – RESP n° 267.495/RS, Quinta Turma, Rel Min. FELIX FICHER, Data de Julgamento: 19-3-2002, Data de Publicação: 15-4-2002) [Destaquei]

E do voto proferido pelo Relator, Ministro Felix Fischer, no mencionado Recurso Especial n° 267.495/RS, cuja ementa transcrevemos acima, destacamos o seguinte ensinamento:

(...)

O erro de fato alegado pelo servidor não serve como fundamento para a rescisão do decisum,
pois houve pronunciamento judicial sobre o fato
.

Conforme a lição de José Carlos Moreira Alves ("Comentários ao Código de Processo Civil", vol. V, Forense, 7 a edição, 1998, p. 146), o erro de fato a que se refere o inciso IX do art. 485 do CPC é aquele "suscetível de ser verificado à vista dos autos do processo e dos documentos deles constantes.". E continua: "Essa a inteligência que se deve dar, também, ao texto pátrio, mediante reconstrução da mens legis, à luz do modelo inspirador, desprezada a letra enganosa do dispositivo. É imperioso, aliás, até por uma razão de ordem sistemática, pôr de lado aqui a interpretação literal: se se tratasse de erro de fato a que o órgão judicial houvesse sido induzido em conseqüência de documento ou de outra prova constante dos autos, isso significaria que tal prova era falsa, e a hipótese recairia sob a incidência do n° VI.".
Mais adiante, o referido autor elenca os requisitos necessários para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade, a saber: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c)
que não tenha havido controvérsia sobre o fato
; d)
que sobre ele tampouco tenha havido pronunciamento judicial
(obra citada, p. 147-148). Quanto ao último requisito, o autor ainda esclarece o seguinte:

"Em outras palavras: a hipótese não é a de que o órgão judicial tenha chegado à conclusão a que chegou por meio de raciocínio, exposto na motivação, em cujas premissas figure expressamente a afirmação do fato não ocorrido ou a negação do fato ocorrido.
O que precisa haver é incompatibilidade lógica entre a conclusão enunciada no dispositivo da sentença e a existência ou a inexistência do fato, uma ou outra provada nos autos mas porventura não colhida pela percepção do juiz
, que, ao decidir, pura e simplesmente saltou por sobre o ponto sem

feri-lo.
Se, ao contrário, o órgão judicial, errando na apreciação da prova, disse que decidia como decidiu porque o fato ocorrera (apesar de provada nos autos a não ocorrência), ou porque o fato não ocorrera (apesar de provada a ocorrência), não se configura o caso do inciso IX, A sentença, conquanto injusta, não será rescindível."
[Destaquei]

Entendimento que continua sendo proclamado, conforme constatamos em julgados recentes do e. STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO
. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. A autora sustenta a configuração da hipótese prevista no inciso IX do art. 485 do Código de Processo Civil/1973 (vigente na data do trânsito em julgado da decisão rescindenda), permissor da rescisão no caso em que a decisão rescindenda estiver fundada em erro de fato.

2. De acordo com o art. 485, IX, §§ 1º e 2º, do CPC/1973, incorre-se em erro de fato quando o julgado admite um fato existente ou considera inexistente um fato que efetivamente ocorreu, podendo o erro ser apurável pelo mero exame dos autos e documentos do processo.
Exige-se, ainda, que sobre o fato não tenha havido controvérsia nem provimento judicial.

3.
No presente caso, tendo havido pronunciamento judicial no processo originário acerca dos fatos ora apontados como erro de fato (nem que seja no sentido de que não seria possível a análise deles), está descaracterizada a alegação de vício com o fito de rescindir o julgado.

4.
O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado, e não aquele decorrente da valoração jurídica dada pelo magistrado, como no caso.

5. Pedido rescisório improcedente.

(STJ - AR: 4158 RN 2008/0267419-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/3/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 5/4/2021) [Destaquei]

AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO. AÇÃO RESCISÓRIA CUJO PEDIDO SE JULGA IMPROCEDENTE.

1.
Nos termos do § 1º do art. 966 do CPC 2015, "há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável,
em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
"

2.
Hipótese em que houve pronunciamento judicial sobre o fato
, concluindo a decisão rescindenda que os autos não estavam instruídos com a procuração e/ou cadeia de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial. A alegada falha de digitalização deveria ter sido suscitada à época pelo recorrente, constituindo fato a propósito do qual deveria ter se manifestado o juiz, caso provocado pela parte interessada, a qual, igualmente, não regularizou a representação processual, a despeito de para tanto intimada.

3.
Ação rescisória improcedente
.

(STJ - AR: 6377 DF 2018/0333551-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22-9-2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30-9-2021) [Destaquei]

Sobre o tema destaco, ainda, julgado de minha relatoria, senão vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL EM DECORRÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – AFRONTA QUE DEVE DECORRER DIRETAMENTE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ART. 68 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – INAPLICABILIDADE AO CASO – ERRO DE FATO –NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA CONTROVÉRSIA – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir (STJ – REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

2. Segundo a jurisprudência pátria, não é possível aplicar o disposto no art. 68 do Novo Código Florestal aos casos em que a supressão da vegetação nativa não tenha observado os percentuais de reserva legal previstos na legislação vigente à época dos fatos.

3.
A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido,
mas, em qualquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito dele
(art. 966, § 1º, do CPC/2015).

(N.U 1010126-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12-4-2023, Publicado no DJE 16-4-2023)
[Destaquei]

Por todo o exposto, vê-se que o acórdão rescindendo foi pautado e proferido segundo a controvérsia estabelecida entre as partes e com base nas provas produzidas e apresentadas ao seu julgamento, logo, não se admite a rescisão com fundamento em erro de fato, uma vez que a matéria foi amplamente debatida nos autos cuja decisão se pretende rescindir.

ii) Do Alegado Cabimento da Rescisória Fundada em Violação Manifesta à Norma Jurídica (Art. 966, inc. V, CPC)

Por outro lado, o Município de Cuiabá alega, ainda, que a sentença rescindenda violou direta e frontalmente a norma prevista nos
arts. 37, inc. II e 41, ambos da CF/88, que disciplinam acerca da obrigatoriedade de ingresso no serviço público mediante concurso público para provimento de cargo público junto à Administração Direta e/ou Indireta e da estabilidade decorrente dessa investidura.

E, nesse contexto, em que pese a ação rescisória não comportar o reexame dos fatos, vê-se claramente que o pretenso
erro in judicando
suscitado pela Requerente violou, na verdade, a Constituição Federal, e a violação à Constituição Federal autoriza a rescisão do julgado.

Isto porque, nas palavras do renomado doutrinador Nelson Nery Junior, a violação à Constituição Federal
é a forma mais grave de violação de lei federal, razão por que não pode ser oposta nenhuma outra resistência ao exercício da pretensão rescisória com fundamento na ofensa à CF, que não sejam os requisitos expressamente previstos em lei para ajuizar-se validamente a pretensão rescisória (...)
[1]
.

No presente caso, como se vê tanto a r. sentença rescindenda quanto o v. acórdão rescindendo incorreram em erro ao aplicar indevidamente o disposto no art. 19 da ADCT e no art. 41 da CF/88, uma vez que o caso dos autos não comporta o reconhecimento da aplicação extensiva da estabilidade constitucional conferida à servidor público, primeiro porque o caso dos autos não compreende uma contratação anterior à Constituição Federal de 1988, depois porque não é cabível a estabilidade funcional à empregado público de sociedade de economia mista, cujo regido jurídico de contratação é a CLT, ainda que tenha sido admitido mediante concurso.

Assim, além de o
decisum
rescindendo afrontar diretamente o art. 41 da CF/88, claramente violou, por negativa de vigência, o art. 37, inc. II da Carta Magana, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...)
[Destaquei]

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso público
.

(...)
[Destaquei]

Quanto a esse tema, o STF firmou sólida jurisprudência no sentido de que o art. 37, II, da CF rejeita qualquer burla à exigência de concurso público, vetando, inclusive, a aplicação ampla do disposto no art. 19 da ADCT, nesse sentido destaco o ensinamento ventilado pelo Min. Gilmar Mendes, Relator no julgamento da ADI 1808/AM, que declarou a inconstitucionalidade de artigo da Constituição do Estado da Amazônia que reconhecia estabilidade a empregado público contratado, vejamos:

O artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República preceitua que:

”Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição são considerados estáveis no serviço público.” (Grifou-se)

Com efeito, o supracitado artigo, ao dispor sobre estabilidade dos servidores civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, limitou o campo de sua incidência à administração direta, à autárquica e às fundações públicas, não se incluindo aí empregados de sociedade de economia mista e empresas públicas
, muito menos entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do Estado e dos Municípios, inclusive sob a forma de participação acionária.

A referida norma não admite compreensão mais ampla
, precisamente porque é norma de exceção quanto à forma de prover cargo público, visto que a regra é o concurso público, conforme preceitua o art. 37, II, da Constituição da República.

(ADI 1808/AM, Rel Min. Gilmar Mendes

DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 10/11/2014 - ATA Nº 167/2014. DJE nº 220, divulgado em 7/11/2014)
[Destaquei]

Nesse sentido, destaco um julgado, em caso análogo, de relatoria desta Desembargadora, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL – ARTIGO 19 DO ADCT - OUTORGADA APENAS A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL - CODEMAT - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - NATUREZA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nas ações que visam tão somente à declaração de um direito são imprescritíveis, entretanto, da mesma forma também já manifestou no sentido de que quando a natureza da ação for condenatória ou constitutiva estão sujeitas a prescrição.

(N.U 1017420-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/3/2023, Publicado no DJE 22/3/2023)
[Destaquei]

Ademais disso, vale lembrar que no caso específico dos autos, ou seja, quando ex-funcionário da SANECAP pretende o reconhecimento da estabilidade funcional e reintegração ao serviço público, este e. Tribunal já decidiu em casos análogos no sentido de afastar a estabilidade pretendida, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA –
SANECAP – EXONERAÇÃO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO – NÃO CABIMENTO – EMPREGADO PÚBLICO VINCULADO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em estabilidade no serviço público, prevista no art. 41 da Constituição Federal, quando se tratar de empregado público, regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho, vinculado à Sociedade de Economia Mista.

Recurso não provido.

(N.U 1001778-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/9/2022, Publicado no DJE 30/9/2022) (Destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTADA –
EMPREGADO DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP – EXONERAÇÃO – PEDIDO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALOCAMENTO – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA.

Não há que se falar em nulidade da decisão dos embargos de declaração, por falta de intimação para se manifestar, quando o embargado tomou ciência inequívoca da sua oposição com a retirada dos autos em carga.

Ao empregado de Sociedade de Economia Mista regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, ainda que tenha sido admitido mediante aprovação em concurso público.

(N.U 0035216-96.2012.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/5/2019, Publicado no DJE 8/7/2019) (Destaquei)

Por fim, ressaltamos que, em se tratando de decisão manifestamente contrária à prova, como no caso dos autos em que está comprovado que o Requerido foi admitido na condição de empregado público junto à sociedade de economia mista SANECAP, não há que se falar em reexame de prova, mas sim na revaloração das provas, ainda que em sede de ação rescisória, nesse sentido destaco:

Não estou reexaminando a prova para dela tirar conclusões contrárias ao convencimento dos juízes da segunda instância ordinária. Estou apenas corrigindo-lhes, data venia, a desatenção, limitando- me a ver a prova ostensiva e indiscutível que eles não viram e, portanto, não interpretaram na sua representatividade nem avaliaram no seu poder de persuasão.
(RTJ 72/306)

Desse modo, vê-se claramente que o acórdão rescindendo violou direta e frontalmente o disposto nos artigos 37, inc. II e 41, ambos da Constituição Feral/88, impondo-lhe a sua rescisão nos termos do art. 966, inc. V do CPC.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido desta ação Rescisória, ante a violação direta e frontal aos artigos 37, II e 41 da Constituição Federal/88.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, CPC.

É como voto.

[1]
NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. 11. ed. rev. ampl, e atual. até 17.2.2010, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023